Tribunal: STF
Processo: HC 66585
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-16
Data de publicação: 1989-05-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA, DE COISA
JULGADA E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, CONDENADO POR
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR (LEI N. 1.521/51, ART. 3, INC. IX).
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'H.C.' INDEFERIDO.
1. SE JA EXISTE CONDENAÇÃO, ESTA E QUE DEVE SER ATACADA, NÃO MAIS
A DENUNCIA, QUE A ENSEJOU.
2. NÃO SE PODE FALAR EM COISA JULGADA, FAVORAVEL AO PACIENTE, SE
SUA ABSOLVIÇÃO NÃO TRANSITOU EM JULGADO, COM A FALTA DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO DE OFICIO, PREVISTO NO ART. 70 DA LEI 1.521/51.
3. NÃO E ATIPICA A CONDUTA DO PACIENTE, ENQUADRAVEL EM TESE, E
ENQUADRADA, NA HIPÓTESE, PELO ARESTO RECORRIDO, NO ART. 3, IX, DA
LEI DE ECONOMIA POPULAR.